Tribunal: TJBA
Processo: 8001884-02.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001884-02.2022.8.05.0014 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL MARTINS DA SILVA SERRA APELADO: JOANA LIMA DOS SANTOS Advogado(s):JAQUELINE CARVALHO SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS QUE INSTITUEM DATA-BASE E ÍNDICES. DESCUMPRIMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 19 E DA SÚMULA VINCULANTE 37. HONORÁRIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por Joana Lima dos Santos e pelo Município de Araci contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 20/12/2017 e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não aplicação integral ou retroativa da revisão geral anual, no período de 20/12/2017 a 2022, excluído o exercício de 2021, bem como determinar o acerto do CNIS, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação. 2. A autora sustenta sentença citra petita, defende a prescrição decenal e requer explicitação dos critérios de atualização, reflexos funcionais e previdenciários e parâmetros de correção monetária e juros. 3. O Município pugna pela improcedência integral, ao argumento de inexistência de direito subjetivo à revisão geral anual com efeitos retroativos, violação ao Tema 19 e ao Tema 315 do STF, à Súmula Vinculante nº 37, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ocorrência de sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de leis municipais que instituem data-base e índices de revisão geral anual confere direito subjetivo à percepção das diferenças quando não implementadas, sem violação ao Tema 19, ao Tema 315 do STF e à Súmula Vinculante nº 37; (ii) estabelecer se é aplicável a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 e se a sentença deve ser integrada quanto aos critérios de atualização, reflexos e consectários legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tema 19 do STF afasta o direito à indenização pela mera omissão no envio de projeto de lei, mas não impede o controle judicial quando há legislação municipal vigente que institui data-base e índice de recomposição. 6. O Judiciário exerce controle de legalidade ao determinar o cumprimento de lei municipal que prevê revisão geral anual, sem criar índice ou conceder aumento por isonomia, afastando afronta à Súmula Vinculante nº 37, ao Tema 315 do STF e ao princípio da separação dos poderes. 7. A iniciativa legislativa sobre regime jurídico e remuneração de servidores é do Chefe do Executivo local, sendo válida a legislação municipal que fixa a revisão, cujo descumprimento não pode ser mantido por liberalidade administrativa. 8. A condenação não viola os arts. 2º, 37, X e XIII, 169 da CF nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois decorre da aplicação de norma local válida e preexistente. 9. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parcela mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo o Município arcar com os honorários, fixados conforme art. 85, §4º, II, do CPC, em liquidação. 10. As pretensões contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se a Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo. 11.A natureza estatutária do vínculo não afasta o regime prescricional próprio da Fazenda Pública. 12. A sentença deve ser integrada para explicitar que a recomposição observará os índices fixados nas leis municipais de cada exercício, de forma sucessiva e cumulativa, excluído o exercício de 2021, com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e contribuições previdenciárias. 13. As diferenças devem ser atualizadas pelo IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da referida emenda, com juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até a unificação pelo regime da SELIC. 14. Recurso do Município desprovido e recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento de lei municipal que institui data-base e índice de revisão geral anual autoriza o controle judicial para assegurar o pagamento das diferenças, sem afronta ao Tema 19, ao Tema 315 do STF ou à Súmula Vinculante nº 37. 2. As ações ajuizadas contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se a Súmula 85 do STJ nas relações de trato sucessivo. 3. As diferenças decorrentes da revisão geral anual prevista em lei municipal devem ser aplicadas de forma sucessiva e cumulativa, com reflexos remuneratórios, observando-se IPCA-E até a EC nº 113/2021 e, após, a taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, X e XIII, e 169; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §§4º, II, e 11, 86, parágrafo único, 931 e 937; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Orgânica Municipal, art. 96-A; Leis Municipais nº 172/2014, 187/2015, 212/2016, 226/2017, 246/2018, 279/2019 e 328/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.089/SP, Tema 19 da repercussão geral; STF, Tema 315; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula 85; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.771.941/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021; TJBA, Apelação nº 8000266-56.2019.8.05.0263, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO à apelação do MUNICÍPIO DE ARACI E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de JOANA LIMA DOS SANTOS, apenas para integrar a sentença e esclarecer que a recomposição deverá observar os índices fixados nas leis municipais vigentes em cada exercício; a aplicação será sucessiva e cumulativa; e as diferenças repercutem em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e contribuições previdenciárias, como consectários lógicos. Por fim, quanto aos critérios de atualização monetária e juros, a s diferenças reconhecidas deverão observar: correção monetária pelo IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021; a partir de então, incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional; e juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a unificação pelo regime da SELIC, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador,BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04